Tribunal: STF
Processo: RE 1439297
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS  282  E  356  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA  DEFESA  E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE  REPERCUSSÃO  GERAL  (TEMA  660).   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas  282/STF e  356/STF.



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema  660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a  repercussão  geral  da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla  defesa  e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    III - Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.